Tribunal: TJDFT
Processo: 0716123-05.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO E RESISTÊNCIA. REVISÃO DA DOSIMETRIA. VALORAÇÃO INDEVIDA DOS ANTECEDENTES. PRINCÍPIO DO NE BIS IN IDEM. CONDENAÇÃO MANTIDA COM REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o acusado como incurso nas penas dos artigos 163, parágrafo único, III, e 329, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena de 1 ano, 2 meses e 14 dias de detenção, em regime semiaberto, além de 13 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve valoração indevida dos antecedentes criminais do acusado, em violação ao princípio do ne bis in idem; (ii) verificar se é juridicamente possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão da reincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A utilização da mesma condenação anterior para fundamentar, simultaneamente, os maus antecedentes e a reincidência viola o princípio do ne bis in idem, devendo ser afastada a valoração negativa dos antecedentes.
4. Com o afastamento da única circunstância judicial negativa, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal para ambos os delitos.
5. Na segunda fase da dosimetria, a compensação entre a circunstância atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência é válida, mantendo-se a pena intermediária nos patamares mínimos.
6. Não preenchidos os requisitos legais, especialmente por ser o réu reincidente em crime doloso de tráfico de drogas, é juridicamente inviável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, conforme vedação expressa do artigo 44, II, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
“A condenação anterior só pode ser valorada uma única vez na dosimetria da pena, sob pena de violação ao princípio do ne bis in idem. A reincidência em crime doloso, notadamente por tráfico de drogas, impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, salvo se houver elementos concretos que a tornem socialmente recomendável, o que não se verifica no caso. A compensação entre confissão espontânea e reincidência é admissível, por serem circunstâncias de igual peso na dosimetria penal.”
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, II; 69; 77; 163, parágrafo único, III; 329. CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2016879, 0734728-11.2024.8.07.0003, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 14/07/2025.